Tribunal: TJPA
Processo: 0012886-16.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012886-16.1995.8.14.0301

APELANTE: ODETE VELLASCO DA PIEDADE, FABIO ALEXANDRE DA COSTA POLARO

APELADO: MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001668-42.2014.8.14.0004

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO:
ODETE VELLASCO DA PIEDADE

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de pressuposto processual.

Descumprimento de diligência indispensável. Desnecessidade de intimação pessoal. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a extinção de inventário, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação para apresentação de certidões atualizadas dos entes fazendários e de inexistência de testamento, no prazo assinalado, sob pena de extinção.

2.

O agravante sustenta a nulidade da sentença e da decisão agravada por ausência de intimação pessoal da parte autora.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se, nas hipóteses de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular (art. 485, IV, do CPC), é necessária a intimação pessoal do autor para cumprimento da diligência determinada.

III.

Razões de decidir

4.

A jurisprudência consolidada do STJ entende que, nas hipóteses do art. 485, IV, do CPC, a intimação pessoal do autor é dispensável, pois não se trata de abandono da causa previsto no inciso III.

5.

A falta de cumprimento de diligência essencial ao prosseguimento do inventário configura ausência de pressuposto processual, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

6.

O autor foi regularmente intimado, por meio de seu procurador, para cumprir a determinação, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção, mas permaneceu inerte.

7.

A decisão agravada refutou de forma fundamentada os argumentos do agravante, não havendo fundamento novo capaz de modificar o julgado.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
ESPÓLIO DE

MARIA DORALICE MOURA MARTINS OLIVEIRA
em desfavor de
ODETE VELLASCO DA PIEDADE
,
em razão da DECISÃO DE ID. 25741070, assim constituído:

“Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em todos os termos.
”

O agravante sustenta, em síntese, que a extinção do feito, por inércia da parte autora, somente poderia ocorrer após intimação pessoal do inventariante, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e não apenas mediante intimação de seu advogado.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 27494333.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que o agravo interno preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Sustenta o agravante que a extinção apenas poderia se concretizar após a intimação pessoal, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC. Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

No caso concreto, observa-se que o autor foi regularmente intimado, por intermédio de seu procurador, para que, no prazo de 15 dias, apresentar as certidões atualizadas dos entes fazendários e a certidão de inexistência de testamento, advertindo expressamente que o não atendimento resultaria na extinção do feito sem resolução do mérito. Entretanto, transcorrido prazo, permaneceu inerte, o que motivou a extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art., 485, IV do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, nas hipóteses previstas no art. 485, IV, do CPC, não é necessária a intimação pessoal do autor, pois não se trata de abandono da causa, previsto no inciso III do mesmo artigo. Nesses casos, configura-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV, decorrente do não cumprimento de diligência indispensável ao prosseguimento do inventário. Nesse sentido:
STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Terceira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe 24/06/2022; STJ - AREsp: 1660714 RJ 2020/0029253-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 01/07/2020.

Dessa forma, diante da inércia do autor, que, mesmo intimado para tanto, não adotou providências para apresentar as certidões atualizadas dos entes fazendários e a certidão de inexistência de testamento, é correta a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sendo dispensável a prévia intimação pessoal da parte.

No mais, as razões do agravo limitam-se a reiterar argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, não se apresentando fundamento novo ou capaz de infirmar os sólidos fundamentos nela lançados.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025